Tribunal: TJPA
Processo: 0188440-10.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0188440-10.2015.8.14.0027

APELANTE: MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0188440-10.2015.8.14.0027

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: DR. JULIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB/PA 6.510

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA.
PRETENSÃO DEFENSIVA.
DE OFÍCIO:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 333 DO CP. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PROVIDO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
.

CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
01 (um) ano e 10 (dez) meses
de reclusão

e
pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto
,

e
DE OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de corrupção ativa, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, sendo mantido os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0188440-10.2015.8.14.0027

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: DR. JULIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB/PA 6.510

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/Pa, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do CP.

Consta na denúncia (ID nº 15175704 p. 1-4) em resumo, que em 21/12/2015 por volta das 22h30min, policiais militares em ronda pela cidade, realizaram abordagem e revista na Recorrente, tendo encontrado consigo 28g (vinte e oito gramas) de pedra de óxi, um celular e a importância de R$ 70,00 (setenta reais).

Ato contínuo, a Recorrente ofereceu aos policiais a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) para que os mesmos não efetuassem sua prisão.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15175704 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15175705 p. 4-7 e 15175706 p. 1-3) pugnando pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima com modificação do regime inicial da reprimenda para o aberto.

Alternativamente pleiteia a concessão da prisão domiciliar.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15175707 p. 3-6, se manifestando pelo parcial provimento do apelo, para que seja substituído o regime para prisão domiciliar.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja concedida a prisão domiciliar
(ID nº 16516735 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Reconhecimento de ofício da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa
– crime previsto no art. 333 do CP.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 333 do CP se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 21/12/2015, tendo a denúncia sido recebida em
14/01/2016
(ID nº 15175694 p. 1) e a sentença prolatada em
09/07/2020
(ID nº 15175704 p. 7).

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de corrupção ativa cometido pela apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da Recorrente, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CP.

2.

Do
Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima e consequente modificação de regime inicial.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando preencher todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/2 conforme fundamentação a seguir:

“Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, todavia, considerando que se cuida de substância de alto poder viciante e extremamente deletéria ao organismo humano, fixo a redução em grau médio, 1/2, perfazendo 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias multa, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento de pena.”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão à Apelante
.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão da Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 10 (dez) meses
de reclusão e
pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

MARCILENE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de corrupção ativa, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Belém, 13/12/2023